Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0701020-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICH LEITE DE CARVALHO PACIENTE: JOISSY DAS DORES FURTADO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o impetrante ter mencionado que se trata de Habeas Corpus com pedido liminar, não apresentou argumentos necessários à concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se o Ministério Público.Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator